Tribunal: TJSP
Processo: 1124989-96.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de transporte de passageiro – elementos dos autos apontam que a apelante efetivamente se acidentou a bordo do ônibus da apelada – boletim de ocorrência, relatório médico e depoimento testemunhal corroboram a versão da apelante – ausência de prova em sentido contrário por parte da apelada – lesão no pé direito da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de transporte de passageiro – elementos dos autos apontam que a apelante efetivamente se acidentou a bordo do ônibus da apelada – boletim de ocorrência, relatório médico e depoimento testemunhal corroboram a versão da apelante – ausência de prova em sentido contrário por parte da apelada – lesão no pé direito da apelante por conta da manobra brusca do motorista da apelada ao passar por uma lombada – responsabilidade da apelante que é objetiva, mas que no caso dos autos adveio de negligência na condução do veículo – dano moral existente – dever de indenizar caracterizado – sentença reformada neste tópico.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – montante pretendido pela apelante (R$ 44.000,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – apelo parcialmente provido quanto a essa parte.

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A TREZENTAS VEZES O DA PASSAGEM, PELA DEFICIÊNCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE – pretensão que tem a mesma natureza do pedido indenizatório por dano moral e que não pode ser atendida, sob pena de bis in idem – sentença mantida neste aspecto.

DENUNCIAÇÃO À LIDE REALIZADA PELA EMPRESA APELADA ACEITA PELA LITISDENUNCIADA – pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – pessoa jurídica – companhia de seguros em liquidação extrajudicial – pedido instruído com relatórios da situação financeira da seguradora – suficiência – conjunto probatório apresentado que realmente demonstra precariedade financeira e não se mostra incompatível com o benefício da justiça gratuita – benefício concedido – pretensão de suspensão do processo e interrupção dos juros moratórios e da correção monetária nos termos do artigo 18 e alíneas da Lei no 6.024/76 – observação no sentido de que o pleito que deve ser apreciado em 1a instância quando da fase do cumprimento de sentença – litisconsórcio passivo – litisdenunciada que se limitou a contestar o mérito da causa principal, com ressalva quanto às coberturas contratadas e pode ser condenada direta e solidariamente pelos danos causados pela segurada à vítima do acidente, bem como pelos ônus da sucumbência relativos à lide principal, nos limites da apólice contratada – precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo – Súmula no 537 do STJ – previsão na apólice de cobertura para danos morais – hipótese de procedência da lide secundária, sem a condenação da seguradora no pagamento de verba honorária, eis que figurou como litisconsorte da denunciante e responderá pelos ônus da sucumbência relativos à lide principal – precedentes do STJ.

Resultado: recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1124989-
96.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE DE
SOUZA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e TRANSCOOPER
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO
SUDESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com observação, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
2
VOTO No: 23611
APELAÇÃO No: 1124989-96.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: MARINA BALESTER MELLO DE GODOY
APTE. : ALINE DE SOUZA COSTA
APDO. : COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS EM
TRANSPORTE DE SÃO PAULO
COOPER PAM e COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE
contrato de
transporte de passageiro elementos dos autos apontam que a
apelante efetivamente se acidentou a bordo do ônibus da apelada
boletim de ocorrência, relatório médico e depoimento testemunhal
corroboram a versão da apelante ausência de prova em sentido
contrário por parte da apelada lesão no pé direito da apelante por
conta da manobra brusca do motorista da apelada ao passar por
uma lombada responsabilidade da apelante que é objetiva, mas
que no caso dos autos adveio de negligência na condução do
veículo dano moral existente dever de indenizar caracterizado
sentença reformada neste tópico.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
montante pretendido pela
apelante (R$ 44.000,00) que se apresenta como demasiado
fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao
caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese
apelo parcialmente provido quanto a essa parte.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE
A
TREZENTAS
VEZES O DA PASSAGEM, PELA
DEFICIÊNCIA
QUANTO
AO
CUMPRIMENTO
DO
CONTRATO DE TRANSPORTE pretensão que tem a mesma
natureza do pedido indenizatório por dano moral e que não pode
ser atendida, sob pena de bis in idem sentença mantida neste
aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
3
DENUNCIAÇÃO À LIDE REALIZADA PELA EMPRESA
APELADA ACEITA PELA LITISDENUNCIADA pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita pessoa jurídica
companhia de seguros em liquidação extrajudicial
pedido
instruído com relatórios da situação financeira da seguradora
suficiência
conjunto probatório apresentado que realmente
demonstra precariedade financeira e não se mostra incompatível
com o benefício da justiça gratuita
benefício concedido

pretensão de suspensão do processo e interrupção dos juros
moratórios e da correção monetária nos termos do artigo 18 e
alíneas da Lei no 6.024/76 observação no sentido de que o pleito
que deve ser apreciado em 1a instância quando da fase do
cumprimento de sentença litisconsórcio passivo litisdenunciada
que se limitou a contestar o mérito da causa principal, com
ressalva quanto às coberturas contratadas e pode ser condenada
direta e solidariamente pelos danos causados pela segurada à
vítima do acidente, bem como pelos ônus da sucumbência
relativos à lide principal, nos limites da apólice contratada
precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo
Súmula no 537 do STJ previsão na apólice de cobertura para
danos morais hipótese de procedência da lide secundária, sem a
condenação da seguradora no pagamento de verba honorária, eis
que figurou como litisconsorte da denunciante e responderá pelos
ônus da sucumbência relativos à lide principal precedentes do
STJ.
Resultado: recurso parcialmente provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
pela autora Aline de Sousa Costa contra os réus Transcooper Cooperativa de
Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste, Antônio Manoel do Vale e SP
Trans. A autora alegou, em síntese, que, em 22 de novembro de 2013, por volta das
20:15 horas, estava no ônibus da linha 3785-10, de propriedade da cooperativa ré.
Estava em pé e segurando a barra de segurança do coletivo. Na altura do no 204 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
4
Avenida Naylor de Oliveira, Cidade Tiradentes, o preposto da ré, de forma
imprudente e em alta velocidade, passou por cima de uma lombada. Em razão do
impacto, foi jogada para cima, bateu com a cabeça no teto e com a queda fraturou o
1o, 2o, 3o e 4o metatarsos do pé direito (CID: S92). Sentiu muita dor e foi
encaminhada ao Hospital Cidade Tiradentes. Teve que se ausentar do trabalho em
razão da fratura. Sofreu sequelas psíquicas e físicas em razão do acidente. Pediu a
condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais no equivalente a
cinquenta salários mínimos e pelo descumprimento do contrato no equivalente a
trezentas vezes o valor da passagem.
O i. magistrado de 1o grau excluiu do polo passivo da ação, de
ofício, os réus Antônio Manoel do Vale e SP Trans (fls. 67).
A ré apresentou contestação (fls. 36/86) e denunciou à lide a
Nobre Seguradora do Brasil S/A. Alegou ser parte ilegítima. No mais, disse que o
condutor do veículo não agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Alegou
que nunca foi comunicada oficialmente sobre o acidente. Sustentou que todos os
veículos são dotados de dispositivos de segurança. Impugnou o pedido indenizatório.
Foi deferido o pedido de denunciação da lide (fls. 155).
A denunciada, em contestação, informou, em preliminar, que
se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial, fato que impõe a imediata
suspensão das ações e execuções de acordo com o artigo 18, “a”, da Lei no 6.024/76.
A decretação de liquidação extrajudicial veda a incidência de correção monetária
sobre o título executivo e suspende os juros, enquanto não integralmente pago o
passivo, nos termos do artigo 18, “d” e “f”, da referida lei. Requereu os benefícios da
gratuidade da justiça. No mais, arguiu, em resumo, que a cobertura securitária estaria
limitada ao contrato de seguro. Alegou que não há solidariedade entre a seguradora e
a segurada. De outro lado, não poderia ser condenada no pagamento de honorários
advocatícios. De mais a mais, alegou que houve culpa exclusiva da vítima. Aduziu
que inexiste cláusula contratual indicando o dever de indenizar quando a culpa do
evento danoso for exclusivamente de terceiro. Por fim, impugnou o pedido
indenizatório, postulando pela improcedência da demanda.
A demanda principal foi julgada improcedente (fls. 468/474).
A autora foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
5
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça. A denunciação da lide foi julgada prejudicada.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 476/481).
Alegou que a apelada foi incongruente em sua defesa. Disse não ter responsabilidade
pelo evento danoso, mas alegou que nunca foi comunicada a respeito do acidente. A
sua testemunha relatou que foi chamada para acompanhá-la ao hospital. A
testemunha confirmou que, após o atendimento, a apelante foi liberada com a região
“do pé para cima” engessada. O boletim de ocorrência e a requisição de perícia do
IML confirmam a ocorrência do sinistro. A apelada não comprovou que o veículo
mantinha o dispositivo “anjo da guarda” que impediria a imprudência do condutor. A
responsabilidade da apelada é objetiva. A lesão sofrida ocorreu dentro do coletivo da
apelada. Restou comprovada o vício de qualidade do serviço prestado pela apelada
por conta da conduta imprudente de seu preposto ao passar abruptamente por uma
lombada. Sofreu lesões decorrentes do acidente. Há nexo de causalidade entre a
prestação do serviço da apelada e os danos sofridos. Não há que se falar em culpa
exclusiva da vítima. Não é crível que o motorista acompanhe a vítima ao hospital se
o acidente não tivesse ocorrido dentro do veículo da apelada. Pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada procedente a ação. Pugnou pelo afastamento da
condenação no pagamento da verba sucumbencial. Alternativamente, pediu a redução
dos honorários advocatícios para 5% do valor da causa.
Em sua resposta (fls. 484/493), a denunciada pediu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em razão da liquidação
extrajudicial compulsória. No mais, pediu que a sentença fosse mantida intacta, tal
como lançada.
A empresa apelada não apresentou resposta (fls. 496).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 67).
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
6
O i. magistrado sentenciante entendeu que “uma vez que a
responsabilidade da ré é objetiva, seria suficiente que a autora trouxesse aos autos
suporte probatório indicando que a incolumidade não foi assegurada pela ré e que a
lesão ocorreu dentro do veículo daquela, durante o transporte da autora. Ao
analisar os autos, entretanto, conclui-se que não há qualquer suporte probatório que
ampare a alegação da autora de que a lesão tenha ocorrido dentro do veículo da ré.
A testemunha afirma que não viu a dinâmica do acidente e o boletim de ocorrência
juntado foi elaborado de forma unilateral. Em outras palavras, há nos autos
documentos que indicam a fratura no pé direito da autora, todavia não é possível
concluir que esta lesão ocorreu dentro do veículo da ré, nem mesmo se em virtude do
preposto ter passado em uma lombada. No mesmo sentido a ré também assevera que
nunca foi comunicada acerca da ocorrência da lesão. Deste modo, uma vez que não
é possível concluir que a lesão da autora ocorreu dentro do veículo da ré, não há se
falar em indenização” (fls. 472/473).
Respeitado o entendimento externado, os elementos dos autos
apontam que a apelante efetivamente se acidentou a bordo do ônibus.
Restaram bem evidenciados o dano e o nexo causal com o
acidente envolvendo o coletivo da apelada. É o que se depreende do boletim de
ocorrência (fls. 15/16), bem como do atendimento médico ao qual a apelante foi
submetida (fls. 18/19) e do depoimento testemunhal realizado por meio de registro
audiovisual.
A simples alegação da apelada de que “nunca foi comunicada
oficialmente sobre o acidente” não pode servir para afastar a sua responsabilidade.
A apelante demonstrou que a apelada é a responsável pela
linha 3785-10 Cohab Barro Branco Metrô Itaquera (fls. 23/24). No boletim de
ocorrência foi relatado o itinerário da referida linha de ônibus, bem como o local do
acidente.
Não obstante a elaboração do boletim de ocorrência seja
unilateral, cediço que se trata de documento público e tem presunção de veracidade,
salvo prova em contrário, que não foi feita.
Cabia à apelada juntar aos autos os dados do veículo e do
motorista que trafegavam no dia e no horário do acidente. Cediço que o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
7
do motorista da apelada na audiência de instrução serviria para impugnar a versão da
apelante. Anote-se que no momento de especificação de provas, a apelada quedou-se
inerte.
Como a apelada se descurou do seu ônus, prevalece a versão
da apelante de que o motorista passou de forma abrupta por uma lombada e por conta
da manobra, sofreu lesão em seu pé direito.
A testemunha arrolada pela apelante Francisco Marcos da
Costa Carvalho não presenciou o acidente, mas foi chamado para ajudar a vítima.
Ao ser indagado sobre quem socorreu a vítima e como chegou ao hospital respondeu:
“quem socorreu, na verdade, fui eu e o motorista. O motorista que socorreu a gente
até o hospital no próprio veículo da empresa (...). Sem passageiros. Na verdade, esse
ônibus faz uma rota que o final da linha dele é quase em frente ao nosso
condomínio”. Ao ser questionado sobre o retorno para casa, a testemunha disse se
referindo ao motorista: “ele foi com o carro próprio dele. Ele se propôs a pegar a
gente no hospital”.
Tal fato corrobora a versão da apelante de que o acidente
ocorreu dentro do ônibus da apelada. É público e notório que não faz parte da rotina
de nenhum motorista de ônibus socorrer alguém que estivesse se acidentado na rua.
Assim, ausente prova em sentido contrário por parte da apelada, reconhece-se que o
acidente ocorreu dentro do seu veículo. Nem se alegue que se tratava de prova
negativa. Como já anotado, bastava à apelada apresentar os dados do veículo e do
motorista no dia dos fatos. O depoimento do motorista retiraria a verossimilhança das
alegações da apelante.
No mais, os relatórios médicos juntados aos autos comprovam
a ocorrência da lesão. Verifica-se que a apelante passou pela triagem do pronto
socorro do Hospital Cidade Tiradentes às 23:07 horas do dia 22/11/2013. Constou no
relatório como queixa principal: “vítima de acidente dentro do ônibus com apoio
direito do pé direito e algia intensa logo após” (fls. 18). Na sequência, “refere que
ônibus passou em lombada, batendo o pé contra o piso hoje. Dor em pé dir, edema
+++/5 em antepé” (fls. 18).
O relatório médico firmado pelo dr. Sérgio Ricardo Y.
Ogusuku, CRM: 101.175, atestou que “a paciente Sra. Aline de Sousa Costa foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
8
atendida neste Hospital em 22/11/13. Após consulta e exames, foi elaborada a
hipótese diagnostica fratura de pé direito, sendo imobilizada e liberada com
medicações e orientação para seguimento ambulatorial. CID:S92” (fls. 19).
Pois bem.
Diga-se que o acidente estava dentro da margem de
previsibilidade e risco da atividade do transportador de passageiros.
Cediço que a responsabilidade do transportador é objetiva
muito embora, no caso, tenha decorrido de negligência na condução do veículo.
Como já dito, o motorista fez uma manobra brusca no veículo que culminou com a
lesão do pé direito da apelante.
A respeito da responsabilidade objetiva no transporte de
passageiros, a jurisprudência deste tribunal assim se orienta:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIRO.
ACIDENTE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
O transportador assume obrigação de resultado, ou seja, levar o
passageiro ileso ao seu destino. A quebra dessa obrigação implica na
responsabilização objetiva do transportador, que deverá indenizar a
vítima independente de ter agido ou não com dolo ou culpa, nos
termos do artigo 734, do Código Civil” (Apelação Civil no
9184011-46.2002.8.26.0000 TJSP 12a Câmara de Direito Privado
Rel. Desembargadora Sandra Galhardo Esteves j. 08/06/2011 p.
D.J. 09.08.2011)1;
“Responsabilidade civil Acidente com passageiro de ônibus
Danos materiais e morais. O contrato de transporte de passageiro
constitui relação de consumo e, em caso de acidente, gera
responsabilidade objetiva do transportador, a quem compete o ônus
probatório quanto à presença de eventual excludente. Ação
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido” (Apelação
cível 0029469-18.2005.8.26.0002 TJSP 21a Câmara de Direito
1 Este relator compôs a turma julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
9
Privado relator Desembargador Itamar Gaino j. 04/05/2011 p.
D.J. 05/05/2011);
“ACIDENTE
DE
VEÍCULO
-
CAPOTAMENTO
-
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
NULIDADES
INEXISTENTES.
RECURSOS
DESPROVIDOS” (Apelação Cível 9201329-03.2006.8.26.0000

TJSP 30a Câmara de Direito Privado relator Desembargador
Andrade Neto j. 11/05/2011 p. D.J. 16/05/2011).
Deste modo, quer se parta da premissa que a responsabilidade
é objetiva, quer pela via da responsabilidade subjetiva, em quaisquer das hipóteses a
apelada responde pelo que decorreu do acidente.
No mais, a despeito de alegar que todos os veículos possuem o
dispositivo “anjo da guarda” que limita a velocidade dos ônibus a 60 km/h nas ruas e
a 50 km/h nos corredores, a apelada não fez qualquer prova a respeito. Anote-se que
a apelada, em contestação, disse que era “imprescindível a apresentação do laudo
pericial para o conjunto probatório do caso em testilha, para que a alegação de que
o veículo teria freado bruscamente seja realmente comprovada” (fls. 83). Não
obstante, como já anotado, no momento de especificação de provas, quedou-se inerte.
Ademais, ainda que o veículo estivesse a 50 km/h a manobra abrupta ao passar por
lombada pode causar lesões aos passageiros, como no caso dos autos.
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Como já
dito, o motorista passou de forma abrupta por uma lombada que culminou com o
arremeso da vítima ao teto e com a lesão no pé direito no momento da queda. A
alegada circunstância de que a “autora não procedeu com as normas de segurança,
olvidando-se de utilizar os mecanismos de segurança” (fls. 181) restou isolada nos
autos.
Assentada a responsabilidade da apelada, cumpre analisar a
existência e a extensão dos danos relatados pela apelante.
A apelante trouxe aos autos o relatório médico para comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
10
a fratura do pé direito (fls. 19). Apresentou uma guia para realização de fisioterapia
(fls. 20). Tal guia se encontra parcialmente ilegível e não demonstra se a apelada se
submeteu às sessões de fisioterapia. A apelante alegou que teve que se ausentar do
trabalho e que teve gastos com medicamentos. Não obstante, não demonstrou o
alegado.
Assim, ainda que não tenha sido comprovada qualquer
repercussão mais grave por conta do acidente, cediço que a lesão, ainda que leve e
sem ter deixado sequelas, causou transtorno à apelante.
Por certo que a situação relatada tem pleno potencial para fazer
surgir dano moral. A uma pela quebra da expectativa na conclusão hígida do contrato
de transporte. A duas pela lesão física que abalou a integridade física da apelante e
sua paz de espírito, atributos da personalidade.
Existente o dano moral, mostra-se demasiado o montante
equivalente a cinquenta salários mínimos pleiteado na inicial R$ 44.000,00. Fixa-se
a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal valor está
perfeitamente estribado nos elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição
econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de reprovação que merece a
conduta, entre outros.
O montante devido será corrigido a partir da data do
julgamento do recurso, observado o disposto na Súmula no 362 do STJ2. Para a
indexação, fica adotada a tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Os juros de mora incidirão sobre a indenização no importe de 1% ao mês,
contados de forma simples, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil. A contagem se dá desde a citação porque a relação existente entre as partes é
contratual.
O pedido de indenização pelo descumprimento do contrato de
transporte não encontra lastro na legislação ao menos nos termos em que foi
formulado. Descabida, justamente por falta de suporte legal, a pretensão da apelante
de haver valor equivalente a trezentas vezes o preço da passagem. A indenização
dessa espécie pelo contrato de transporte não ter sido cumprido a contento, uma vez
que não foi preservada a incolumidade física da apelante
, guarda absoluta
2 De seguinte teor: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
11
coincidência com a reparação quanto aos danos morais, pelo que não pode ser
atendida, sob pena de bis in idem.
Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso
para o fim de ser a ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da
empresa apelada no pagamento de indenização por danos morais.
O resultado de provimento parcial do recurso altera a
distribuição das verbas de sucumbência que foi recíproca. A apelante obteve
indenização por dano moral (a concessão de valor menor do que o pleiteado não
implica sucumbência do pedido Súmula no 326 do STJ) e não foi bem sucedida no
que tange ao pleito de indenização com base no valor da passagem.
A compensação dos honorários advocatícios é vedada, nos
termos do art. 85, § 14 do CPC: “Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial”.
A apelante obteve a condenação da apelada no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Dessa forma, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários advocatícios devidos ao
patrono da apelante em 20% do valor da condenação.
Por outro lado, o pedido de condenação no pagamento de
indenização por dano material no valor de R$ 900,00 foi rechaçado. Esse foi o
proveito econômico obtido pela apelada. A fixação dos honorários advocatícios ainda
que em 20% do proveito econômico obtido se mostraria irrisória para a hipótese.
Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, fixa-se o valor dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada em R$ 800,00 (oitocentos
reais). Do pagamento dessa verba, a apelante está isenta, salvo se cessados, no
quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela
(fls. 67), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
As quantias ora fixadas são adequadas para remunerar os
advogados das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte
arcará com a metade das custas processuais observada a gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
12
concedida à apelante.
Por conta do acolhimento parcial do apelo, será feita a análise
da lide secundária.
Por primeiro, anote-se que a denunciada pediu a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita na contestação e nas contrarrazões. O
recurso subiu ao tribunal sem que fosse examinado o pedido.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Não há mais dúvidas de que a pessoa jurídica, ainda que
formada com finalidade lucrativa, faz jus ao benefício, desde que comprove sua
insuficiência de recursos. Em verdade, com o passar do tempo, a jurisprudência
passou a admitir a extensão do favor legal às entidades beneficentes e associações
sem fins lucrativos e também às pessoas jurídicas em geral, mas, em relação a estas,
desde que provada efetivamente a situação de hipossuficiência econômica.
A questão da concessão da gratuidade da justiça para pessoas
jurídicas teve entendimento sedimentado por meio da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
O entendimento de que a pessoa jurídica somente poderá ser
beneficiada com a gratuidade da justiça caso comprove cabalmente a hipossuficiência
foi também adotado pelo CPC, conforme se extrai de interpretação a contrario sensu
do disposto em seu art. 99, § 3o, segundo o qual “presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso em tela, a seguradora comprovou a alegada
hipossuficiência.
Para a obtenção do benefício da justiça gratuita, a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
13
denunciada alegou que foi decretada a sua liquidação extrajudicial, em 04/10/2016,
por meio da Portaria no 6.664/2016 da Superintendência de Seguros Privados
SUSEP.
Pois bem, embora o mero fato de estar em processo de
liquidação extrajudicial, por si só, não seja suficiente para comprovar que a
seguradora denunciada não tem condições de pagar as custas do processo de origem
não obstante constituir considerável indício , no caso em tela, a precariedade
financeira da seguradora denunciada restou documentalmente demonstrada.
Com efeito, os balancetes de verificação elaborados pelo
liquidante e pelo contador responsável apontam a existência, em 31/12/2016 de
prejuízos acumulados de R$ 63.461.425,79 (fls. 318/332).
A propósito, de se invocarem os seguintes julgados:
“Agravo de Instrumento - Decisão interlocutória que
indeferiu de plano a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica
com fins lucrativos - Prova preconstituída pelo teor do balanço
patrimonial da insuficiência financeira decorrente da liquidação
extrajudicial levantada - Benesse concedida - Súmula n. 481 do
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
Recurso
provido”
(AI
0036408-39.2013.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
César Peixoto, j. 03.04.2013);
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA. ENTIDADE EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. SITUAÇÃO DEFICITÁRIA COMPROVADA POR
BALANÇO FINANCEIRO. REFORMA DA DECISÃO. Importa
considerar que a agravante efetivamente se encontra em situação
econômica
desfavorável
enfrentando
processo
de
liquidação
extrajudicial. Eventual liquidação pode provocar prejuízo relevante
em diversos credores ocasionando um dano social. A intenção
precípua do ordenamento jurídico pressupõe que sejam praticadas as
medidas necessárias para a reorganização de suas finanças e de sua
atividade. Provou documentalmente que faz jus à assistência jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
14
integral e gratuita de que trata o artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição
Federal
de
1988.
Agravo
provido”
(AI
0205369-74.2012.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sandra Galhardo Esteves, j. 20.02.2013).
Assim, concede-se à seguradora denunciada o benefício da
justiça gratuita.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido à seguradora denunciada nesta oportunidade não impede,
evidentemente, que o favor legal seja revogado, desde que comprovada a cessação ou
a inexistência do estado de pobreza jurídica.
No mais, segundo se extrai da contestação apresentada pela
seguradora (fls. 170 e segs.), não houve resistência à denunciação, mas apenas
contestação ao mérito da causa principal e ressalva quanto às coberturas contratadas,
motivo pelo qual a denunciada integra o polo passivo na qualidade de litisconsorte da
empresa apelada.
Como já relatado, a seguradora alegou que se encontra em
regime especial de liquidação extrajudicial, fato que impõe a imediata suspensão das
ações e execuções de acordo com o artigo 18, “a”, da Lei no 6.024/76. A decretação
de liquidação extrajudicial veda a incidência de correção monetária sobre o título
executivo e suspende os juros, enquanto não integralmente pago o passivo, nos
termos do artigo 18, “d” e “f”, da referida lei. A seguradora também alegou que a sua
responsabilidade limita-se ao valor contratado na apólice para a condenação no
pagamento de indenização por danos materiais e morais. Aduziu que inexiste
cláusula contratual indicando o dever de indenizar quando a culpa do evento danoso
for exclusivamente de terceiro. Sustentou que inexiste solidariedade entre a
seguradora e a segurada.
Pois bem.
O pedido de suspensão do processo por conta da liquidação
extrajudicial da denunciada, bem como de interrupção dos juros moratórios e da
correção monetária em relação à condenação, deve ser apreciado em 1a instância
quando da fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
15
Com relação à responsabilidade solidária das seguradoras em
ações de indenização propostas por vítimas de acidente de trânsito, o Superior
Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento a respeito do tema:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO
DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do
segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e
solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido”
(Resp no 925.130-SP, 2a Seção do STJ, Min. Rel. Luís Felipe
Salomão, j. 08/02/2012, v.u.).
A condenação direta e solidária da seguradora, conforme se
extrai do precedente supracitado, “é solução que satisfaz, a um só tempo, os anseios
de um processo justo e célere e o direito da parte contrária (seguradora) ao devido
processo legal, uma vez que, a par de conceder praticidade ao comando judicial,
possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e
recursos a ela inerentes”.
Nesse sentido, a Súmula no 537 do STJ: “Em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com
o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados
na apólice.”
Em outras palavras, não constitui ofensa a qualquer direito da
denunciada a condenação solidária com a denunciante, desde que observados os
limites da apólice, no pagamento da indenização fixada, bem como das custas e dos
honorários advocatícios da demanda principal.
Quanto a tais verbas, ao optar por contestar a ação, ao invés de
se limitar a aceitar a denunciação, como já anotado, a denunciada passa a figurar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
16
processo como verdadeira litisconsorte passiva. Corolário, acaba por assumir os
riscos oriundos da sucumbência. Se a ação é julgada procedente, arca também com as
custas e honorários.
Dessa forma, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária
da seguradora, nos limites da apólice contratada.
A denunciada alegou que inexiste cláusula contratual
indicando o dever de indenizar quando a culpa do evento danoso for exclusivamente
de terceiro. Não obstante, no caso dos autos não houve culpa exclusiva de terceiro. O
acidente ocorreu por conduta do motorista da apelada.
No mais, nos termos da apólice de fls. 333/413, o limite
máximo para a indenização de danos morais a passageiros é de R$ 165.000,00 e não
há dedução de franquia.
Assim, na esteira do decreto de parcial procedência da
demanda principal, a lide secundária é julgada procedente, reconhecida a
solidariedade da seguradora denunciada.
Não há que se falar em condenação da seguradora em verba
honorária na lide secundária, eis que figurou como litisconsorte da denunciante e
responderá pelos ônus da sucumbência relativos à lide principal.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA
À
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Não tendo havido resistência à denunciação da lide não cabe a
condenação da denunciada em honorários de advogado em face da
sucumbência do réu denunciante. Incidência da Súmula 83. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no Ag no 1.226.809/MG
- 4a Turma - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - J. 02.12.2010);
“Na denunciação da lide, inexistindo resistência da
denunciada pela denunciação, vindo ela a juízo aceitar a sua
condição e se colocando como litisconsorte do réu denunciante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124989-96.2016.8.26.0100 - Voto 23611
17
descabe a sua condenação em honorários pela lide secundária”
(REsp no 120.719/SP - 4a Turma - Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar -
J. 22.10.1997, v.u. - DJ 12.04.1999, p. 156).
Em suma, o apelo é parcialmente provido, para o fim de ser
julgada parcialmente procedente a demanda principal, fixada a indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00. O pedido de indenização por dano material foi
rechaçado. Concede-se o benefício da justiça gratuita à seguradora denunciada.
Declara-se a responsabilidade solidária da seguradora em relação à condenação
sofrida pela denunciante, considerados os limites de indenização por danos morais
contratados, sem arbitramento de verba honorária. Observa-se que o pedido de
suspensão do processo em vista da liquidação extrajudicial da seguradora, além da
interrupção da incidência dos juros moratórios e da correção monetária deverá ser
apreciado em 1o grau de jurisdição.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso para o
fim de ser julgada parcialmente procedente a ação, com observação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator